Tribunal: TJES
Processo: 5001548-02.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2024-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001548-02.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.
Identificada omissão quanto à análise de recurso interposto nos autos, há de ser acolhida a pretensão aclaratória a fim de se proceder ao respectivo julgamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A contra o v. acórdão de id 5554842, em cujos termos a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SERRA, aqui Embargado, a fim de manter íntegro o aresto de id 3872635, pelo qual fora dado provimento ao primitivo apelo da ora Embargante, resultando na pronúncia da nulidade da CDA n.º 8.282.176/2017 e conseguinte extinção da correlata execução fiscal.

Em seu arrazoado recursal, a Embargante aduz, em abreviada síntese, que este douto Colegiado deixou de apreciar os seus primeiros aclaratórios opostos no id 4399022, no bojo dos quais,
“
por extremo apego ao princípio da eventualidade”
,

fora suscitada a ocorrência de
“pequeno erro material”
para o fim de se evitar
“qualquer prejuízo à extinção da execução fiscal de origem e ao cumprimento pelo MUNICÍPIO do cancelamento da CDA – conforme determinado pelo irretocável acórdão prolatado por esta e. 1ª Câmara Cível”
(id 5882542, fls. 03).

Postula, então, pelo acolhimento do presente recurso para que os embargos de declaração de id 4399022 sejam julgados,
“a fim de que seja corrigido o erro material incorrido na ementa de id n.º 3612474, de modo a constar que, conhecido o recurso, a 1ª Câmara Cível acordou em
‘lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator’
”
(id 5882542, fls. 03).

Conquanto intimado, o Município Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de suas contrarrazões à insurgência em apreço.

É o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 21 de Maio de 2024.

ALDARY NUNES JUNIOR
Desembargador Convocado
RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001548-02.2018.8.08.0048
EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SERRA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A contra o v. acórdão de id 5554842, em cujos termos a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SERRA, aqui Embargado, a fim de manter íntegro o aresto de id 3872635, pelo qual fora dado provimento ao primitivo apelo da ora Embargante, resultando na pronúncia da nulidade da CDA n.º 8.282.176/2017 e conseguinte extinção da correlata execução fiscal.

Em seu arrazoado recursal, a Embargante aduz, em abreviada síntese, que este douto Colegiado deixou de apreciar os seus primeiros aclaratórios opostos no id 4399022, no bojo dos quais,
“
por extremo apego ao princípio da eventualidade”
,

fora suscitada a ocorrência de
“pequeno erro material”
para o fim de se evitar
“qualquer prejuízo à extinção da execução fiscal de origem e ao cumprimento pelo MUNICÍPIO do cancelamento da CDA – conforme determinado pelo irretocável acórdão prolatado por esta e. 1ª Câmara Cível”
(id 5882542, fls. 03).

Postula, então, pelo acolhimento do presente recurso para que os embargos de declaração de id 4399022 sejam julgados,
“a fim de que seja corrigido o erro material incorrido na ementa de id n.º 3612474, de modo a constar que, conhecido o recurso, a 1ª Câmara Cível acordou em
‘lhe
dar
provimento, nos termos do voto do Relator’
”
(id 5882542, fls. 03).

Conquanto intimado, o Município Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de suas contrarrazões à irresignação em apreço.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção por meio dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
recorrido
,
dada a vocação meramente integrativa da espécie recursal em comento.

Após percuciente análise deste caderno processual eletrônico, quer me parecer que a omissão suscitada merece, de fato, ser suprida na presente oportunidade, motivo pelo qual passo à análise dos aclaratórios de id 4399022.

Como visto, a insurgência deduzida pela Embargante em seus primeiros aclaratórios cinge-se à ocorrência de erro material no trecho final da ementa de id 3612474, alusivo à proclamação do resultado do julgamento do seu primitivo recurso de apelação, inicialmente redigida nos seguintes termos:

“ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe
dar negar

provimento
, nos termos do voto do Relator.” [id 3612474]

O evidente equívoco redacional não passou despercebido pelo Exmo. Sr. Desembargador Annibal de Rezende Lima, que, ao lavrar o acórdão de id 3872635, realizou o ajuste necessário ao saneamento do vício, fazendo constar, expressamente, que a conclusão alcançada por este douto Colegiado foi no sentido de
“conhecer do recurso e lhe
dar provimento
”
, conforme, aliás, antecipara a súmula de julgamento disponibilizada em certidão de id 3869093.

Ademais, o movimento processual vinculado ao julgamento do apelo explicita o provimento do recurso, inexistindo, portanto, dúvida razoável a ser dirimida nesta oportunidade.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou provimento para, com o suprimento da omissão identificada, conhecer dos aclaratórios de id 4399022 e a estes negar provimento, mantendo íntegro o acórdão por intermédio do qual esta Colenda Primeira Câmara Cível deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargante, nos exatos termos do acórdão de id 3872635.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões